Tribunal: STF
Processo: ARE 1124306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ausência de defesa. 3. Jurada que foi aceita e recusada no mesmo ato. Mero erro material. 4. Recurso manifestamento protelatório. 5. Agravo regimental improvido, com determinação de baixa imediata dos autos à origem.